Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-72.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002381-72.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELA DIETERICH - CPF: 694.762.921-72 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DO MT PREV (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA - PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA - NATUREZA TRIBUTÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Sobre os valores recebidos a título de gratificação que não se incorporam nos vencimentos para fins de aposentadoria não pode haver incidência da contribuição previdenciária.

A contribuição previdenciária incidirá sobre a remuneração do servidor, excluídas as verbas de natureza transitória ou
propter laborem
, não incorporáveis.

R E L A T Ó R I O

O ESTADO DE MATO GROSSO, recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito previdenciário c/c obrigação de fazer e obrigação de não fazer ajuizada por DANIELA DIETERICH.

O Recorrente sustenta a legalidade dos descontos previdenciários aduzindo que a Lei Complementar Estadual n. 202/2004, prevê o custeio do sistema previdenciário dos servidores efetivos do Estado prevê que a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Em contrarrazões a Recorrida rebate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Recurso foi remetido a esta Turma Recursal para julgamento em razão da declaração de incompetência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos a Recorrida ajuizou a ação de repetição de indébito aduzindo que estava sendo descontada a contribuição previdenciária sobre a bonificação de dedicação exclusiva em razão do exercício do cargo de Diretor Escolar, gratificação esta que não será incorporada aos proventos de aposentadoria.

A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar que o Recorrente se abstenha de realizar os descontos sobre a referida gratificação, bem como restitua os valores descontados no período em que a Recorrida exerceu a função de Diretor Escolar.

Pois bem, embora a contribuição previdenciária tenha natureza tributária, não se pode olvidar que o sistema previdenciário nacional observa critérios de preservação do equilíbrio financeiro, ou seja, possui caráter contributivo e atuarial, de modo que somente aquelas verbas que forem contadas para o cálculo dos provimentos da inatividade sofrerão a contribuição respectiva.

Isso, porque sobre os valores recebidos a título de gratificação que não se incorporam nos vencimentos para fins de aposentadoria não pode haver incidência da contribuição previdenciária, porque constituem as verbas denominadas
propter laborem
.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, em sua obra de Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 35. ed., p. 492/501, leciona que as verbas propter laborem são aquelas que,
“a Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de encargos para o servidor (...). Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja (...). Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí porque não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador
”.

Nessa linha, constata-se que a gratificação especial de natureza transitória (
propter laborem
), ou seja, concedida precariamente ao servidor público estadual enquanto no exercício de atividade específica ou condicionada a requisitos determinados, como tal, não se incorpora aos vencimentos, ainda que paga por longos períodos.

No caso dos autos, a Recorrida exerceu o cargo de Diretor da Escola Prof. Djalma Guilherme da Silva no período de 01/2013 a 12/2017, recebendo a gratificação por dedicação exclusiva, sobre a qual houve incidência da contribuição previdenciária.

Tal gratificação encontra-se prevista no art. 39, § 1º, da Lei Complementar nº 50/98, que assim estabelece:

“Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1º O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (...)”.

Portanto, a bonificação percebida pela Recorrida é temporária, devida enquanto ela estiver no exercício da função, não se incorporando a seu subsidio para fins de aposentadoria, o que afasta a incidência da contribuição previdenciária.

Nesse sentido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO E NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA - TESE FIXADA NO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Tese fixada no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal
.

Afigura-se indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba denominada “
gratificação por dedicação exclusiva”, que se trata de um acréscimo à remuneração dos servidores do ensino público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do exercício transitório de cargos definidos em lei e não incorporável à aposentadoria
. (N.U 1007219-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022) (Grifei)

Logo, se as gratificações
propter laborem
são vantagens pecuniárias transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento do servidor, nem geram direito adquirido à continuidade de sua percepção, tendo o seu pagamento cessado quando cessa o exercício da atividade que justificava o seu pagamento, correto se mostra o afastamento da contribuição previdenciária sobre estas.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença vergastada.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023